Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732008-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS ajuizou ação rescisória em desfavor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Afirma, em síntese, que busca rescindir o acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT que deferiu a penhora de 10% dos seus rendimentos. Argumenta que é impenhorável o salário, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Fundamenta a presente ação rescisória na violação manifesta de norma jurídica, art. 966, VI, do CPC. Postula os benefícios da justiça gratuita. Decido. Inicialmente, aprecio o pedido de gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, o autor apresentou planilha de gastos (ID 39613360). Contudo, algumas das despesas relacionadas estão registradas em nome de terceira pessoa. Desse modo, oportunizo ao autor que proceda à juntada dos recibos de pagamento das despesas descritas nos boletos de ID 39613360 - Pág. 2 ao 39613360 - Pág. 9, provando que foi o autor que efetuou o pagamento dos gastos. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora